Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-22.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000781-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES - CPF: 073.903.888-54 (AGRAVANTE), SOLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 11.894.555/0001-40 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O art. 919, §1º, do CPC dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300), não sendo suficiente a simples alegação de que o processamento da pretensão executiva com consequente expropriação de bens poderá causar dano grave de difícil ou incerta reparação
2
.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ROSELI APARECIDA CERQUEIRA BERNARDES
contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1000781-22.2023.8.11.0000
,

desproveu o recurso interposto pela ora agravante, mantendo inalterada a r. sentença
proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
” (Proc. nº 1047015-41.2020.8.11.0041), opostos pela agravante contra a pretensão executiva contra si deduzida por SÓLIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à falta de preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC
(cf. Id. nº 155647175).

A agravante alega que houve ausência de fundamentação na decisão monocrática agravada que negou atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução e afirma que, por conta disso “
mostra-se necessária a anulação do decisum combatido, e, por tal motivo, seja proferida nova decisão (CPC, art. 1.013, § 1º), para deferir a liminar de efeito suspensivo ativo aos Embargos à Execução n° 1047015-41.2020.811.0041 e, consequentemente, suspender a ação principal de Execução n° 57473-81.2013.811.0041
”
(cf. Id. nº 158448677 – pág. 18).

Sustenta o cabimento do recurso
(cf. Id. nº 158448677 – pág. 19),
questiona o julgamento meritório do recurso de agravo de instrumento de forma monocrática para o presente caso
(cf. Id. nº 158448677 – pág. 20/22)
e ainda, afirma o preenchimento
dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC
(cf. Id. nº 158448677 – pág. 22/25).

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja concedido “
EFEITO SUSPENSIVO ATIVO aos Embargos à Execução n° 1047015- 41.2020.811.0041 e, consequentemente, suspender a Ação Principal de Execução n° 0057473-81.2013.811.0041 com o fim de impedir o levantamento do valor conscrito indevidamente da conta bancária da Agravante, até o julgamento definitivo do recurso
” (cf. Id. nº 158448677 – pág. 27).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº
160683676
,
a
agravada refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento do Agravo Interno.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Agravo de Instrumento interposto pela aqui agravante, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão ora agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“ (...)

O art. 919, §1º, do CPC, dispõe que “
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).

A propósito, o eg. STJ:

(...)

Relegada a questão da relevância da fundamentação dos embargos à execução, no caso alusiva à suposta “
nulidade de todo processo na fase de conhecimento da ação principal” e à alegada “invalidade da constrição” (sic – cf. Id. nº 155558679 - Pág. 15),
devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução.

Não há, em Primeiro Grau, mínima indicação de prejuízo manifesto, pois a executada/embargante/agravante sequer menciona as expressões “perigo da demora”, “risco de dano”, “
resultado útil do processo
” ou qualquer sinonímica.

Já em Segundo Grau, a tese é de que “o perigo de ineficácia da medida pleiteada se revela pelo grau de irreparabilidade do dano, posto que a constrição indevida nos autos da ação principal (...) está exposta para liberação de seus valores em favor da agravada, bem como de terceiros, já que existe decisões de penhora no rosto daqueles autos e diversos requerimentos de levantamento dos valores que foram penhorados” (sic – cf. Id. nº 155558679 - Pág. 9).

Verifica-se, pois, alegação cíclica; segundo a agravante, há aparência do direito em razão da suposta “
nulidade de todo processo na fase de conhecimento da ação principal” e da alegada “invalidade da constrição”
, e há perigo de dano porque houve penhora e pedido de liberação de valores, ou seja, a tese é de que a execução deve ser suspensa porque há perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação, esta possivelmente decorrente do próprio prosseguimento da execução, e assim por diante.

Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “
periculum in mora
” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito exequendo pela expropriação de bens, ou, nos casos de execução de obrigação de fazer, pelo compelimento do executado ao seu cumprimento. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens ou imposição de meios coercitivos postos à disposição do Juiz, como a fixação de multa diária, medidas comuns a todos os processos de execução.

Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1º, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “
o juiz
(poderia)
, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente
(pudesse)
causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação
”.

Perguntar-se-ia: qual dano grave de difícil ou incerta reparação poderá advir do prosseguimento da execução? Se a resposta inexiste, como no caso, pelo menos em Primeiro Grau, ou se fosse relacionada aos próprios atos constritivos, não pode ser concedido efeito suspensivo, porque a contrição é ato próprio e regular do prosseguimento da execução.

Não faria sentido algum, seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse alegação de perigo da expropriação. Seria dizer “
suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano
”, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1º, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.

Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “
a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1º, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução

(...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes
” (in Curso de Processo Civil. 2ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1º, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor
”, pois se fosse suficiente esse risco “
toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos
”. Na verdade, prosseguem os autores, “
o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem
”, como, por exemplo, “
a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado
” (obra e página citadas).

Assim, à míngua dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, deve ser mantida a decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

(...).”

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada, sendo evidente, apenas, o inconformismo da agravante com o quadro estabelecido, pois, não há qualquer elemento concreto de convicção apto a modificar a decisão que julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023